Tribunal: STF
Processo: HC 260244
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão preventiva. Alegada demora no julgamento de recurso ordinário em habeas corpus interposto junto ao Superior Tribunal de Justiça. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Supressão de instância. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de André Fonseca da Silva e Douglas dos Santos contra conduta omissiva do Relator do RHC 219.087/MG do Superior Tribunal de Justiça.



    Os pacientes tiveram a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 5, fls. 103-105).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a demora excessiva no julgamento do recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça. Aduz que o processo está concluso para julgamento desde 01.08.2025, sem qualquer movimentação processual. Alega que a prisão decorreu de cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido exclusivamente com base em denúncia anônima, sem diligências prévias. Requer, em medida liminar, a imediata soltura dos pacientes ante a demora excessiva no julgamento do RHC 219.087/MG no Superior Tribunal de Justiça. No mérito, pugna pela confirmação da liminar e pela concessão da ordem para que seja reconhecida a nulidade da prisão preventiva e, consequentemente, seja determinado o trancamento da persecução penal ou a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifico que, no dia 11.07.2025, foi indeferido o pedido de liminar no RHC 219.087/MG. Na sequência, os autos foram encaminhados ao Ministério Público Federal, que apresentou parecer em 08.08.2025, permanecendo os autos conclusos para julgamento desde 01.08.2025. 



    Ao exame dos autos, reputo não configurada a alegada demora no julgamento do referido recurso, visto que os autos estão conclusos para julgamento há menos de um mês. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “a quantidade de demandas em trâmite no órgão judicial, a complexidade e a natureza das causas postas em juízo são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo. Em suma, não há inércia ou excesso de prazo atribuíveis ao Poder Judiciário a justificar a intervenção desta CORTE na ordem de trabalhos do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, qualquer juízo desta CORTE, enquanto não apreciadas pelo STJ as irresignações postas na presente impetração, implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF” (HC 196.351-AgR/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 05.3.2021) e “não se identifica, a princípio, uma tramitação heterodoxa do feito imputável apenas ao aparelho judiciário, tampouco configurada situação anômala que compromete a efetividade do processo ou desprezo estatal pela liberdade do cidadão” (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello).



    Ademais, ‘está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional’ (HC 132.610-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente